Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-85.2020.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-85.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA GUIOMAR FELTRIM SALGADO - CPF: 770.682.701-15 (APELANTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CRÉDITO ROTATIVO - PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA PARCIAL - REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANO MORAL INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência, se a perícia contábil realizada em juízo demonstrou que a autora efetuava pagamentos parciais das faturas do cartão de crédito CALCARD VISA.

Assim, age no exercício regular de direito a operadora de cartão que refinanciou os débitos em aberto, conforme permissivo contratual devidamente autorizado pelo Banco Central.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ADRIANA GUIOMAR FELTRIM SALGADO
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Não Fazer
ajuizada em face de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(ID nº 164939532).

A autora/apelante sustenta, em suma, o equívoco da sentença recorrida, porquanto o magistrado não considerou as provas constantes dos autos que demonstram que os empréstimos não foram solicitados.

Assegura que as faturas do cartão de crédito tinham como data de vencimento o dia 15 de cada mês, e na referida data as faturas estavam quitadas, ou seja, quando fechava já começava a depositar os valores,
exemplificando: se a fatura era de R$3.200,00, dia 30 já efetuava o depósito de R$1.500,00; quando chegava dia 08 depositava mais R$800,00 e dia 14, véspera de vencimento da fatura, depositava o restante, no caso, mais R$900,00, totalizando, assim, o pagamento do mês.

Alega que ao realizar o primeiro depósito, a apelada entendia, equivocadamente, que estava pagando somente uma parte da fatura e acabou por efetivar empréstimos em seu nome, sem seu requerimento e aceitação, e com a cobrança de juros altíssimos.

Invoca a aplicação do CDC ao caso dos autos e, ao fim, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID nº 164939535, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos
que
ADRIANA GUIOMAR FELTRIM SALGADO
ajuizou a

Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Não Fazer
em face de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, sustentando, em síntese, que desde a fatura do mês de março/2020, com vencimento em 15/04/2020, tem recebido cobrança discriminada como “parcela de fatura rotativo”, empréstimo que nega ter contratado, mas, curiosamente, passou a fazer parte de seus débitos do cartão de crédito.

Narra na inicial que as cobranças (refinanciamentos) persistiram nas faturas com vencimento em 15/05/2020 e 15/06/2020 e, mesmo procurando a representante da requerida, o equívoco não foi solucionado.

Assim, ajuizou a demanda, objetivando liminarmente a suspensão das cobranças dos valores do refinanciamento, a abstenção de inserção de seus dados em cadastros de inadimplentes e, no mérito, a procedência da ação com a condenação da requerida à devolução dos valores indevidamente cobrados no cartão CALCARD VISA, bem como indenização por danos morais.

A liminar pretendida foi deferida, conforme decisão de ID nº 164942735 e o feito teve regular processamento, sendo ao fim sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da autora nos moldes relatados.

Insatisfeita com os termos da sentença, recorre a autora.

Pois bem.

Inicialmente, vale pontuar que após conclusos os presentes autos, a autora/apelante juntou petição no ID nº 170244195, noticiando que recebeu proposta do SERASA LIMPA NOME para quitação de todos os seus débitos, incluído o contrato mencionado nestes autos.

Afirma que aceitou a proposta e efetuou pagamento no dia 30/03/2023, assim, requereu na referida petição que “
haja a manifestação por parte da Recorrida e em estando de acordo, a parte Recorrente desistirá do presente recurso
”.

Diante da solicitação, esta relatora determinou a intimação da parte requerida para se manifestar acerca da petição da autora (ID nº 170405676), contudo, certificado o decurso de prazo, e no silêncio da apelada, passo ao julgamento do recurso.

De antemão, constata-se que o recurso da autora não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Isso porque, em suas razões recursais, a recorrente apenas alega de forma genérica e superficial que a cobrança de parcela do crédito rotativo nos meses de março a junho/2020 é indevida e não foi contratada. Sequer cuidou a autora em impugnar adequadamente os termos da sentença recorrida.

Ademais, olvidou-se a apelante que ao realizar os pagamentos das faturas do cartão de crédito de forma parcial como o fez, atraiu automaticamente a contratação do crédito rotativo, conforme cláusula contratual autorizado por lei e pelo Banco Central.

Sobre a questão, dispõe o art. 1º da Resolução nº 4.459/2017 do Banco Central do Brasil:

Art. 1º
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Deveras, dos autos se verifica a realização de perícia contábil no ID nº 164939518 e, embora a autora se manifeste discordando dos cálculos apresentados, abriu-se nova oportunidade de manifestação do perito judicial (ID nº 164939523) que rechaçou as teses defendidas pela autora, conforme se depreende do laudo acostado no ID nº 164939524.

Assim, após nova manifestação do perito, oportunizou-se às partes da demanda se manifestar, e a autora, mais uma vez, discordou (ID nº 164939528) afirmando que o questionamento do magistrado não foi respondido pelo
expert,
o que ensejou novo laudo com os esclarecimentos juntados no ID nº 164939530, ratificando as informações anteriores, senão vejamos:

Ato contínuo, após a emissão desse derradeiro laudo contábil, as partes foram novamente instadas a se manifestar e, no silêncio de ambas, estando a causa madura, o feito foi devidamente sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da requerente.

Deveras, do que se comprovou pela perícia contábil, não houve o propalado pagamento das faturas nas respectivas datas de vencimento, razão pela qual há que ser mantida a sentença de improcedência.

Acerca da matéria:

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS RESIDUAIS –
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO POR AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS FATURAS – REPARCELAMENTO AUTOMÁTICO – LEGALIDADE
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência de adimplemento total do débito, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.
(N.U 1029921-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS - BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DE VENCIMENTO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. 2. Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Portanto, não há se falar em ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1018684-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Logo, não tendo a autora efetuado os pagamentos das faturas do cartão de crédito em sua totalidade até a data do vencimento, conforme consta dos autos, não há se falar em conduta ilícita da apelada, não merecendo prosperar os pleitos aviados nas razões do presente recurso.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dos autos se observa que a benesse já fora concedida à autora na decisão de ID nº 164942735, e não havendo impugnação pela parte contrária, não há necessidade de reavaliação do pleito nesta corte recursal.

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso
da apelante. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023